Tribunal: TJMT
Processo: 1018187-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018187-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 344.860.381-34 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 689.302.671-49 (EMBARGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, diante da inexistência de erro de fato ou violação manifesta a norma jurídica, e da inadmissibilidade de reexame probatório na via rescisória. Alegação de omissão quanto à análise de suposta violação aos arts. 489, § 1o, incs. II, III e IV, do CPC, e 1.314 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relevantes apontados na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios formais.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses apresentadas, afastando erro de fato, nulidade absoluta ou violação manifesta de norma jurídica.

5. A ausência de menção literal a dispositivos invocados não configura omissão, desde que as questões jurídicas tenham sido devidamente enfrentadas.

6. A tese sobre ausência de assinatura de um dos condôminos foi rejeitada com fundamento na impossibilidade de rediscussão de matéria fática em sede rescisória.

7. A insatisfação com o resultado não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas relevantes, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, II, III e IV; 1.022; 966, incs. V e VIII; CC, art. 1.314.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Enoque Barros de Oliveira contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou improcedente a ação rescisória por ele proposta, sob os fundamentos de inexistência de erro de fato ou violação manifesta a norma jurídica, bem como da inadmissibilidade de rediscussão de prova em sede rescisória.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto a pontos relevantes suscitados na inicial da ação rescisória, notadamente a suposta violação ao art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC, por deficiência de fundamentação da sentença rescindenda e a alegada violação ao art. 1.314 do Código Civil, diante da ausência de assinatura de um dos condôminos no contrato que originou a emissão do cheque.

Sustenta que tais teses foram ignoradas pelo acórdão embargado, o que configura omissão relevante e compromete o acesso às instâncias superiores. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Devidamente intimado, o embargado permaneceu inerte (id. 316682878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e fundamentado, as alegações deduzidas na inicial da ação rescisória, concluindo, de forma expressa, pela inexistência de erro de fato, nulidade absoluta ou violação manifesta a norma jurídica, fundamentos únicos autorizadores da rescisão da coisa julgada nas hipóteses previstas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

A mera divergência interpretativa ou eventual deficiência argumentativa da decisão rescindenda não autoriza a sua desconstituição, salvo nos casos de negativa inequívoca de vigência à norma, o que não se verificou.

A tese relativa à ausência de assinatura de um dos condôminos no contrato originador do cheque foi expressamente rejeitada ao se afirmar que a controvérsia envolvia matéria de fato já apreciada e decidida na ação primitiva. Ainda que não tenha havido menção literal ao art. 1.314 do Código Civil, é certo que o argumento foi superado na linha da inviabilidade de reexame probatório em sede rescisória.

Vale registrar, nesse ponto, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que enfrente, de forma coerente e motivada, as questões jurídicas pertinentes ao desfecho da controvérsia.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi suficientemente enfrentada nos limites da controvérsia, restando viabilizada, se for o caso, a interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão de improcedência da ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025